Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-33.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000549-33.2022.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s):EULER DE AMORIM ARRUDA, HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL.
RECONHECIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) analisar a regularidade da contratação e a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor arbitrado; e (iv) definir os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Os descontos se iniciaram em 2016 e findaram em 2018, enquanto a
ação foi ajuizada em 04 de maio de 2022.
P
ortanto, estão prescritas as parcelas descontadas antes de 04 de maio de 2017,
isto é, que
venceram cinco anos antes do ajuizamento da açã
o.

4. Diante da negativa da contratação pela consumidora, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da operação, o que não ocorreu. A ausência de contrato válido e a falha na prestação do serviço, caracterizada pela fraude, resultam na responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois a conduta do banco, ao efetuar débitos sem comprovar a manifestação de vontade da c
onsumidora na contratação do empréstimo, evidencia
quebra
da boa-fé o
bjetiva nas relações contratuais e afasta a hipótese de engano justificável.

6. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e vulnerável, por período prolongado, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra excessivo, devendo ser mantido.

7. A sentença deve ser reformada no tocante aos consectários legais para adequá-la à Lei nº 14.905/2024, determinando-se a atualização monetária pelo IPCA e a incidência de juros de mora segundo a taxa legal, correspondendo esta à taxa SELIC, deduzido o índice de correção.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8046616-73.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.
, e apelada,
MARIA
RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.